Tribunal: TJBA
Processo: 8016372-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016372-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: GEISA TAVARES DE SOUZA PLINIO

Advogado(s)
:
CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INTELIG
Ê
NCIA DO ART. 330, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$
5
0
,00. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS PAR
Â
METROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
O devedor não deve sofrer o constrangimento de ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, enquanto em discussão cláusulas contratuais que estabelecem critérios para apuração do montante do valor efetivamente devido, porquanto é um direito seu discutir o débito.

2.
Nesse sentido, é lícito o depósito judicial, em ação revisional de contrato, dos valores integrais ou incontroversos, quando estes não forem muito inferiores da prestação original.

3
. É de ser mantido o valor arbitrado a título de astreintes no importe de R$
5
0
,00 (
cinquenta
reais)
,
porquanto dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

4
.

Importante mencionar, que o valor da multa cominatória não encontra quaisquer limites no ordenamento vigente; bem como inexiste a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, assumindo as astreintes caráter provisório, cuja cessação advém do cumprimento da obrigação.

5
.
AGRAVO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016372-62.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO C6 S.A.
e como apelada
GEISA TAVARES DE SOUZA PLINIO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .